Tribunal: TJBA
Processo: 0523372-78.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0523372-78.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ALVES SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA JUDICIAL QUE OBJETIVA TRANSFERÊNCIA E INTERNAMENTO DA AUTORA EM HOSPITAL COM ESTRUTURA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA VASCULAR. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. REsp 1.108.013-RJ, PROCESSADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 6°, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 26/2006. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado, quando atua contra pessoa jurídica a qual pertença. Neste sentido, aponta o enunciado 421 da Súmula da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:
"os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença"

2 - Ademais, o art. 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006 o Estado da Bahia dispensa os honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando vencido for pessoa jurídica de direito público, à qual pertença.

3 - PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0523372-78.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA ALVES SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .